Tribunal: TJSP
Processo: 0008068-74.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Embargos de declaração – Furto tentado, qualificado pelo "rompimento de obstáculo" – Alegação de que houve omissão e contradição no v. Acórdão embargado no tocante à manutenção da mencionada qualificadora e à não aplicação da atenuante da "menoridade relativa" – Pleito relativo à qualificadora que tem cunho claramente infringente, não sendo passível de acolhimento – Sentenciado que possuía 20

Ementa:
Embargos de declaração – Furto tentado, qualificado pelo "rompimento de obstáculo" – Alegação de que houve omissão e contradição no v. Acórdão embargado no tocante à manutenção da mencionada qualificadora e à não aplicação da atenuante da "menoridade relativa" – Pleito relativo à qualificadora que tem cunho claramente infringente, não sendo passível de acolhimento – Sentenciado que possuía 20 anos na data do fato – Embargos parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão quanto à caracterização da atenuante da "menoridade relativa", com reflexo nas penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0008068-74.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante DIEGO MARTINS DA SILVA, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente
sem
voto),
REINALDO
CINTRA
E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008068-74.2016.8.26.0002/50000
2
VOTO no 16042
Embargos de Declaração no 0008068-74.2016.8.26.0002/50000
Comarca: SÃO PAULO 25a Vara Criminal
Embargante: DIEGO MARTINS DA SILVA
Embargos de declaração
Furto tentado, qualificado pelo
“rompimento de obstáculo” Alegação de que houve omissão e
contradição
no
v.
Acórdão
embargado
no
tocante à
manutenção da mencionada qualificadora e à não aplicação da
atenuante da “menoridade relativa”
Pleito relativo à
qualificadora que tem cunho claramente infringente, não sendo
passível de acolhimento Sentenciado que possuía 20 anos na
data do fato Embargos parcialmente acolhidos, apenas para
sanar omissão quanto à caracterização da atenuante da
“menoridade relativa”, com reflexo nas penas.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado
supramencionado em face do v. Acórdão de fls. 206/224, por meio do
qual esta C. 7a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, negou
provimento ao recurso por ele interposto, confirmando na íntegra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008068-74.2016.8.26.0002/50000
3
conteúdo da r. sentença condenatória proferida em seu desfavor pelo r.
juízo de Primeiro Grau.
Agora, em sede de embargos de declaração, sustenta o
Embargante que há contradição no v. Acórdão de fls. 206/224 no tocante
à manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo, eis que sua
“demonstração... exige exame pericial...” (fl. 3 do respectivo incidente).
Afirma, ainda, que há omissão quanto à não aplicação da atenuante da
menoridade relativa, porquanto ele “contava com 20 anos de idade à
época dos fatos... A r. sentença não tratou do ponto... Pese não tenha
sido questionada quando da apelação..., a matéria... é de ordem pública”
(fl. 1).
Requer, assim, a apreciação desses aspectos, bem como
manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados na
petição para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos merecem parcial acolhimento, apenas para sanar a
omissão do acórdão quanto à caracterização da atenuante da
menoridade relativa.
Cumpre salientar, desde logo, que a finalidade dos embargos de
declaração é a de aclarar o conteúdo de acórdão que padeça de vício ou
falha que dificulte ou impeça sua plena compreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008068-74.2016.8.26.0002/50000
4
Como lecionava E. MAGALHÃES NORONHA1, os embargos “são
recurso, já que provocam novo exame da matéria, esclarecendo-a e
dissipando dúvidas, muito embora não possam alterar ou modificar a
decisão em sua essência. Com efeito, esses embargos têm a finalidade
somente de esclarecer, e esclarecer não é modificar, alterar, mudar ou
corrigir. Eles não suprimem nem adicionam, mas confirmam, esclarecendo”.
Essa exegese é a única compatível com a norma contida no artigo
619 do Código de Processo Penal, que vincula a admissibilidade dos
embargos às hipóteses em que houver “ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão”.
No que respeita, em primeiro lugar, à suposta contradição relativa
à manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo, verifica-se
que tal matéria foi objeto de tratamento adequado pelos ii.
Desembargadores componentes da Turma Julgadora que examinou a
apelação interposta pelo sentenciado, nada remanescendo a ser aduzido
a respeito.
Com efeito, o v. Acórdão de fls. 206/224 contém alusão específica
à mencionada matéria, dele constando expressamente que (fls. 209/211):
'Em que pese o esforço do i. Defensor Público, deve ser mantida a qualificadora do
rompimento de obstáculo, a qual ficou bem evidenciada nos autos inclusive pela confissão do
acusado na fase inquisitória (fl. 12) , cabendo ressaltar que os objetos por ele utilizados na tentativa
de arrombamento do portão de entrada do estabelecimento vítima (uma marreta e um 'ponteiro') foram
apreendidos (auto de exibição e apreensão de fls. 9/10) e submetidos a exame pericial (laudo de fls.
41/43).
'Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, DIEGO esclareceu que 'estava caminhando na
rua quando decidiu entrar na loja ['Colcho Extra']... Estava na posse de uma marreta e um 'ponteiro'...
1 Curso de Direito Processual Penal, 27a edição - atualizada. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, pág. 499.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008068-74.2016.8.26.0002/50000
5
Tais objetos serviriam para facilitar sua entrada na loja... Estava batendo [com a referida marreta] na
porta de aço [que dá acesso ao estabelecimento] quando a polícia militar chegou... Foi abordado e
conduzido à Delegacia de Polícia. É morador de rua... e... sua intenção era entrar na loja e pegar
alguma coisa...' (fl. 12).
'Assim as coisas, conforme bem realçado pelo i. Procurador de Justiça oficiante, Dr. Fábio
Antônio Pineschi, afigura-se inviável a desclassificação para a modalidade fundamental [do tipo penal
do furto] por falta de laudo [de exame pericial atestando o efetivo rompimento ou destruição do
referido portão], pois... a tentativa de arrombamento foi 'branca'..., não se havendo falar em [prova
material de sua ocorrência]... se vestígios sequer existiram no local (CPP, artigo 158)' (fl. 194).”
De outra parte, assiste razão ao Embargante quando afirma que
houve omissão, no acórdão embargado, no tocante à caracterização da
atenuante da menoridade relativa, porquanto comprovado que ele
possuía 20 anos na data do fato (v. qualificação de fl. 12).
Conforme se verifica da r. sentença de fls. 151/156
que foi
mantida integralmente no v. Acórdão embargado , o i. Magistrado de
Primeiro Grau, na segunda fase do cálculo dosimétrico, reduziu as penas
do sentenciado em 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea,
nada mencionando sobre a atenuante da menoridade relativa.
Deve incidir, pois, nova redução de 1/6, resultando as reprimendas
de DIEGO em 2 anos e 1 mês de reclusão e 10 dias-multa. Suprida essa
omissão, e mantida a redução de 1/2 decorrente do reconhecimento da
tentativa, devem as reprimendas ficar definitivamente estabelecidas em 1
ano e 15 dias de reclusão e 5 dias-multa.
Nada obstante a redução operada acima, fica ratificada a decisão
embargada no tocante ao regime estabelecido para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade (o semiaberto) e ao
afastamento dos benefícios do artigo 44 do Código Penal, considerado o
histórico criminal do acusado, que possui envolvimento em outros crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008068-74.2016.8.26.0002/50000
6
patrimoniais de maior gravidade (roubos).
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos de declaração, exclusivamente para reconhecer a atenuante
da confissão espontânea a favor do sentenciado DIEGO MARTINS DA
SILVA, reduzindo, em consequência, as suas reprimendas para 1 ano e
15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 5 dias-multa.
Ficam prequestionados, para o fim de interposição de recursos aos
Tribunais Superiores do país, todos os dispositivos legais mencionados,
implícita ou expressamente, nas razões dos embargos.
OTAVIO ROCHA
Relator